Tribunal: TJBA
Processo: 0013857-71.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013857-71.2009.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): DANIEL DE CASTRO MAGALHAES (OAB:BA23930-A) APELADO: IVONE CATARINE MELGACO LOPES Advogado(s): ROBERTO SOARES MARINHO (OAB:BA12047-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL, SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO DE QUITAÇÃO. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO. INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SÚMULA 632 DO STJ. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação monitória proposta por beneficiária de seguro de vida, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial para pagamento da diferença entre o valor efetivamente pago na via administrativa e o montante que seria devido caso o capital segurado de R$ 30.000,00 fosse corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da contratação até a data do pagamento administrativo. A apelante alegou que o termo de quitação impediria nova cobrança judicial, que a Súmula 632 do STJ não poderia invalidar transação anterior à sua edição, que a correção monetária somente incidiria a partir do evento danoso e que não seriam devidos juros de mora. Subsidiariamente, requereu a dedução dos prêmios que seriam devidos pelo aumento da importância segurada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o termo de quitação firmado administrativamente pela beneficiária impede a cobrança judicial de eventual saldo residual da indenização securitária; (ii) estabelecer se a correção monetária do capital segurado em contrato de seguro de vida incide desde a contratação ou apenas a partir do sinistro; (iii) determinar se são devidos juros de mora sobre a diferença apurada; e (iv) verificar se é admissível, em sede recursal, pedido subsidiário de dedução de prêmios não formulado na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O termo de quitação do seguro de vida comprova apenas o recebimento do valor nele indicado e não impede a propositura de ação judicial para cobrança de eventual saldo residual não adimplido. 4. O recibo de quitação assinado pelo segurado ou beneficiário não obsta a busca de complementação até o valor efetivamente devido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A apólice de seguro previu que a indenização seria paga, em caso de morte, conforme a legislação em vigor, bem como que o valor do capital segurado seria atualizado monetariamente de acordo com as normas vigentes. 6. A seguradora não pode, após a ocorrência do sinistro, negar a aplicação das normas vigentes quando o próprio contrato prevê expressamente sua incidência. 7. A Súmula 632 do STJ estabelece que, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento. 8. A correção monetária do capital segurado desde a contratação preserva o valor real da indenização pactuada e impede que a seguradora pague valor nominal defasado pela inflação, em prejuízo da beneficiária. 9. A tese de correção apenas a partir do evento danoso implicaria enriquecimento sem causa da seguradora, que recebeu os prêmios calculados sobre a importância segurada e, no momento do pagamento, adimpliria obrigação em valor nominal depreciado. 10. Afastar a incidência da correção desde a contratação somente seria possível caso houvesse renovação periódica do seguro de vida com atualização do prêmio e do capital segurado, circunstância não verificada no caso. 11. Em relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme orientação jurisprudencial citada e critério adotado na sentença. 12. O pedido de dedução dos prêmios que seriam devidos pelo aumento da importância segurada não deve ser conhecido quando formulado apenas em sede recursal, por constituir inovação recursal e não integrar a fase de conhecimento. 13. O efeito devolutivo da apelação limita-se à matéria impugnada e previamente submetida ao juízo de origem, nos termos do art. 1.013 do CPC, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0013857-71.2009.8.05.0103 em que é Apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e Apelada IVONE CATARINE MELGACO LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Cível em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente